Tribunal: STM
Processo: 7000646-92.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDULTO NATALINO. CONCESSÃO DA CLEMÊNCIA ESTATAL PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/22. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA CONCESSÃO DO INDULTO. RESTRIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO DE INDULTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. SUPRESSÃO DA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL E IMPUNIDADE. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a Constituição Federal de 1988, não sendo possível declarar a sua inconstitucionalidade, incidentalmente, por ausência de violação aos artigos 2º e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988. Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 rejeitada. Decisão por maioria. Consoante a jurisprudência dos Pretórios, a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória, e não constitutiva. No mesmo sentido, é vedada a interpretação extensiva das restrições contidas na legislação do indulto. Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam direitos devem ser interpretadas restritivamente, a exemplo do art. 8º do Decreto nº 11.302/22, sob pena de contemplar restrições que não foram impostas pelo legislador, em patente afronta ao Princípio da Legalidade. Ao Poder Judiciário é vedado se imiscuir nas questões de conveniência e de oportunidade afetas ao Poder Executivo no que diz respeito ao indulto, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna de 1988, cláusula pétrea preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988. Partindo do argumento ministerial de que o Decreto nº 11.302/22 suprime a eficácia da persecução penal e contribui para a impunidade, percebe-se que a decisão da concessão do indulto atende a critérios de conveniência e oportunidade exclusivos do Presidente da República, sendo a concessão, nos estritos limites descritos no respectivo ato de indulgência, meramente declaratória. Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000646-92.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CRISTIANO FREITAS LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/2022, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CONTRA OS
VOTOS DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LEONARDO PUNTEL E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE A ACOLHIAM. NO MÉRITO,
POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA CONHECIAM E DAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MPM, PARA REFORMAR A
DECISÃO RECORRIDA, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000007-
77.2020.7.03.0103, COM O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO
PRESIDENTE, ACOMPANHANDO O RELATOR QUANTO À
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000646-92.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CRISTIANO FREITAS LEITE
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
INDULTO
NATALINO.
CONCESSÃO
DA
CLEMÊNCIA
ESTATAL
PELA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/22. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
NATUREZA DECLARATÓRIA DA CONCESSÃO DO INDULTO.
RESTRIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO DE INDULTO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. SUPRESSÃO DA
EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL E IMPUNIDADE. NÃO
IDENTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em conformidade com a
Constituição
Federal
de
1988,
não
sendo
possível
declarar
a
sua
inconstitucionalidade, incidentalmente, por ausência de violação aos artigos 2º e 5º,
inciso XLVI, da Carta Magna de 1988.
Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22
rejeitada. Decisão por maioria.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, a sentença concessiva de
indulto possui natureza declaratória, e não constitutiva.
No mesmo sentido, é vedada a interpretação extensiva das restrições
contidas na legislação do indulto. Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as
normas que mitigam direitos devem ser interpretadas restritivamente, a exemplo do
art. 8º do Decreto nº 11.302/22, sob pena de contemplar restrições que não foram
impostas pelo legislador, em patente afronta ao Princípio da Legalidade.
Ao Poder Judiciário é vedado se imiscuir nas questões de conveniência
e de oportunidade afetas ao Poder Executivo no que diz respeito ao indulto, sob pena
de violação do Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Carta
Magna de 1988, cláusula pétrea preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da
Constituição Federal de 1988.
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Partindo do argumento ministerial de que o Decreto nº 11.302/22
suprime a eficácia da persecução penal e contribui para a impunidade, percebe-se
que a decisão da concessão do indulto atende a critérios de conveniência e
oportunidade exclusivos do Presidente da República, sendo a concessão, nos estritos
limites descritos no respectivo ato de indulgência, meramente declaratória.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/2022, suscitada pelo Ministério Público Militar. No mérito, por maioria, em
negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo na íntegra a Decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª CJM, de 29 de maio de 2023, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000007-77.2020.7.03.0103, que assim se manifestou:
“(...) ISTO POSTO, reconheceu-se direito ao benefício do indulto ao condenado
CRISTIANO FREITAS LEITE, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022,
declarando, em consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal
Militar nº 7000007-77.2020.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código
Penal Militar.”.
No dia 9 de dezembro de 2019, o Recorrente foi denunciado pelo
Ministério Público Militar como incurso nas sanções do art. 312 do Código Penal
Militar.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 10 de março de 2022, o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM julgou procedente a Denúncia:
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) para fins de condenar CRISTIANO FREITAS LEITE à pena de um ano de
reclusão, por infração ao artigo 312 do Código Penal Militar, assegurando o direito
de apelar em liberdade e o sursis, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena em estabelecimento civil.”.
No dia 13 de março de 2023, nos autos da Apelação nº 7000475-
72.2022.7.00.0000, de minha Relatoria, esta Corte Castrense negou provimento aos
Apelos defensivo e ministerial para manter na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
No dia 8 de abril de 2023, após ter sido intimada do decisum, a
Defensoria Pública da União manifestou-se no sentido de que “(...) o sentenciado
faz jus à concessão do indulto (...)”, argumentando, para tanto, que o condenado
“(...) preenche os requisitos do Decreto 11.302/22 (art. 5º e parágrafo único) para
concessão do indulto, bem como não se enquadra em qualquer regra de exclusão
para sua aplicação (...)”.
Diante disso, após manifestação do Ministério Público Militar dando
conta de que “(...) o referido Decreto é inconstitucional nesse aspecto e não deve ser
concedido o indulto ao réu.”, o Juízo a quo deferiu o pedido defensivo, assim
fundamentando o decisum:
“(...) Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o
requisito previsto no artigo 5º do Decreto: “será concedido indulto natalino às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não seja superior a cinco anos”, não estando enquadrado nas hipóteses
proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto.
Rejeitou-se a tese ministerial de inconstitucionalidade, uma vez que a concessão do
indulto é competência privativa do Presidente da República (Constituição Federal,
artigo 84, XII), não havendo qualquer proibição na Carta Magna em relação à
possibilidade de indulto em caso de crimes militares. Ademais, a concessão de
indulto é uma das formas de extinção da punibilidade previstas no Código Penal
Militar (...)”.
O Órgão ministerial teve a confirmação da intimação dessa Decisão em
8 de junho de 2023, tendo interposto o presente Recurso em Sentido Estrito,
tempestivamente, no dia 13 de junho de 2023, o qual foi recebido pelo Juízo a quo
em 22 de junho de 2023.
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma do decisum
para que seja “(...) negado o indulto reconhecendo-se, incidentalmente via controle
difuso, a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022 (...)”,
argumentando, para tanto, que:
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a escolha do Presidente, ao estabelecer os termos do Decreto, está vinculada e
encontra limites nas opções CONSTITUCIONALMENTE LÍCITAS. A Constituição
fixou limites expressos para o indulto, nos termos do artigo 5º, inciso XLIII, da CF.
Diz ainda, o que também se aplica ao caso que analiso, que, enbora no que diz
respeito ao artigo em lume (art. 5º, do Decreto 11.302/2022) não haja
desobediência ao texto expresso do artigo 5º, inciso XLIII, da CF, há flagrante
desrespeito aos princípios constitucionais, que são bases fundamentais para as
garantias dos direitos individuais e coletivos. O texto constitucional não se reveste
de dispositivos sem propósitos, sendo imperiosa a análise harmônica destes para
fins de garantir o Estado Democrático de Direito, devendo ser consideradas as
proibições expressas e implícitas do texto constitucional (...)
Com tudo isso, infere-se que o dispositivo do Decreto de indulto sob análise esvazia
este instituto, destoando-o de sua origem e finalidade genuínas (desvio de
finalidade), além de afrontar os princípios constitucionais da INDIVIDUALIZAÇÃO
da pena e da SEGURANÇA PÚBLICA, criando uma situação similar a uma abolitio
criminis temporária com marco em 25/12/2022.
Mais ainda, ele mostra que não há obediência ao mandamento constitucional de
proteção aos direitos e liberdades constitucionais (art. 5º, inciso XLI, CF), no que
concerne à adequada repressão aos atos a eles lesivos, sancionados concretamente
pelo Judiciário, desconsiderando o dever de proteção advindo da
proporcionalidade, assim como da razoabilidade que devem permear as decisões
estatais.
Lembra, também, que o artigo 5º do Decreto em comento viola a individualização
da pena na dimensão de sua execução, porquanto a previsão é abstrata, havendo
padronização inadmissível do instituto e que somente por meio da estrita
observância da individualização da pena é que se alcançará o retorno harmônico
do sentenciado à sociedade, garantindo ao condenado a dignidade humana e à
sociedade a paz social (princípio da segurança pública – artigo 144, da
Constituição Federal).
(...)
Por fim, cumpre ressaltar o ajuizamento da ADIN nº 7.390, pelo Procurador Geral
da República, em que se requereu a declaração de inconstitucionalidade de regra
prevista no Decreto nº 11.302/2022. Alegou-se que a concessão de indulto natalino
a todos os condenados por crimes cuja pena privativa de liberdade não supere 5
(cinco) anos, conforme previsto no art. 5º do citado Decreto, levou a uma
ampliação excessiva e desproporcional de tipos penais abrangidos pelo perdão
estatal, sem que se estabelecesse critérios mínimos para a concessão do benefício
(...)”.
Em Contrarrazões, o Órgão de Defesa requereu que “(...) seja negado
provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo-se hígida a sentença no ponto questionado, pelos seus justos
fundamentos.”, sob o argumento segundo o qual “(...) é de se reconhecer ser
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pacífico na legislação, doutrina e jurisprudência a concessão de indulto a crimes
militares, desde que assim o decrete a autoridade competente, no caso o Presidente
da República.”.
No dia 8 de agosto de 2023, em sede de Juízo de Retratação, a Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM pronunciou-se no
sentido de manter “(...) a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se “(...) pelo
provimento do presente recurso.”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
Em suas Razões recursais, o Parquet Castrense arguiu a presente
preliminar sustentando que “(...) o dispositivo do (artigo) 5º do presente Decreto é
inconstitucional em relação a todos crimes militares, sejam praticados por civis ou
militares, não apenas os do Art. 9º, I, do Código Penal Militar (...)” sendo, ainda,
“(...) sua inconstitucionalidade questão prejudicial a ser analisada como razão
anterior e necessária à análise do mérito pretendido pelo apenado (...)”.
Em que pesem os laboriosos fundamentos do Órgão de acusação, eles
não merecem acolhida.
O dispositivo legal impugnado assim preceitua:
“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal.”.
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prima facie, releva notar que, à luz do inciso XII do artigo 84 da
Constituição Federal de 1988, o Constituinte originário arrolou entre as hipóteses de
competência privativa do Presidente da República a de “(...) conceder indulto e
comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei (...)”,
em homenagem ao Princípio constitucional da Separação dos Poderes inserto no art.
2º da Carta Magna de 1988.
Na espécie, percebe-se que o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, inovou no ordenamento jurídico ao deixar de exigir qualquer lapso temporal
mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão de indulto, a teor
do que preceitua o supracitado caput do artigo 5º, respeitando, porém, a limitação
constitucional expressa à concessão da clemência estatal prevista no inciso XLIII do
artigo 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “(...) a lei considerará
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos (...)” (Grifos nossos), conforme se infere do art. 7º do Decreto nº
11.302/22, que prevê os crimes não abrangidos pelo indulto natalino.
Segundo entendimento cristalizado no Supremo Tribunal Federal, é
vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade
afeto ao Presidente da República em sua competência privativa de que trata o
supracitado inciso XII do artigo 84 da Constituição Federal de 1988, sendo oportuno
destacar, no entanto, que existe a:
“(...) 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade
da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como
juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre
as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a
melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, Relator p/ o Acórdão: Ministro Alexandre de
Moraes, DJe: 05/11/2020) (Grifo nosso).
Desse modo, portanto, depreende-se que ao Poder Judiciário é vedado
se imiscuir nas questões de conveniência e de oportunidade afetas ao Poder
Executivo no que diz respeito à concessão do indulto, sob pena de violação do
Princípio da Separação dos Poderes previsto no art. 2º da Carta Magna de 1988,
cláusula pétrea preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da Constituição
Federal de 1988.
Nesse contexto, ao contrário do que sustentou o Parquet das Armas,
não se identifica a violação aos Princípios da Separação dos Poderes, nem da
Individualização da Pena, inseridos no art. 2º e no inciso XLVI do artigo 5º, ambos
da Constituição Federal, até mesmo porque, conforme ressaltou o eminente Ministro
Ricardo Lewandowski em voto convergente com o do eminente Ministro Alexandre
de Moraes, na supracitada ADI nº 5.874/DF, in verbis:
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) o indulto, por sua própria natureza, não viola o princípio da individualização
da pena, porquanto não revoga as reprimendas abstratamente previstas para os
diferentes tipos penais e muito menos reforma julgamentos concretos, tratando-se,
em essência, de perdão concedido diretamente pelo Presidente da República.”.
Por outro lado, a despeito dos argumentos ministeriais dando conta de
que existiria “(...) verdadeiro abuso, desequilíbrio e desvio de finalidade do instituto
(...)”, a análise detida do Decreto nº 11.302/22 revela a perfeita consonância com o
escólio doutrinário de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito
Administrativo. 29ª ed. São Paulo. Malheiros. 2012. p. 410), para quem o desvio de
finalidade se evidencia somente quando “(...) o agente visa a satisfazer finalidade
alheia à natureza do ato utilizado (...)”.
Vale dizer que, para acolher tal argumento, seria necessária a
demonstração efetiva de que “(...) o agente busca finalidade incompatível com a
natureza do ato (...)”, e isso, convenhamos, não se identifica no ato emanado do
então Presidente da República, até mesmo pela natureza coletiva do citado Decreto.
Saliento, por oportuno, que o mesmo argumento de que se vale o
Órgão ministerial já foi enfrentado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento
da ADI nº 5874/DF, oportunidade na qual o eminente Ministro Celso de Mello, ao
apresentar voto convergente com o Relator do Acórdão, destacou com absoluta
precisão que:
“(...) a configuração desse grave vício jurídico, no entanto, que recai sobre um dos
elementos constitutivos do ato administrativo, pressupõe a intenção deliberada, por
parte do administrador público, de atingir objetivo vedado pela ordem jurídica ou
divorciado do interesse público (JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO,
“Manual de Direito Administrativo”, p. 118/119, item n. 5, 25ª ed., 2012, Atlas),
desígnio esse que não se presume, sob pena de subversão dos postulados referentes
à presunção de legalidade, de veracidade e de legitimidade de que se reveste todo e
qualquer ato emanado da Administração Pública.
Nessa linha de entendimento, incumbe a quem imputa ao administrador público a
prática desviante de conduta ilegítima a prova inequívoca de que o agente público,
não obstante editando ato revestido de aparente legalidade, ter-se-ia valido desse
comportamento administrativo para perseguir fins completamente desvinculados do
interesse público.
Não constitui demasia salientar, quanto a essa matéria, que o decreto presidencial
ora impugnado, à semelhança de qualquer outro ato estatal, reveste-se de
presunção “juris tantum” de legitimidade, devendo prevalecer, por tal razão, sobre
as afirmações em sentido contrário, quando feitas sem qualquer apoio em alegações
que possam infirmar aquela presunção jurídica (...)”.
Por fim, e apenas para não passar in albis, o tema da alegada
inconstitucionalidade do referido Decreto presidencial foi submetido a exame
perante o Plenário desta Corte Castrense no julgamento do Recurso em Sentido
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000 (DJe: 14/07/2023), de relatoria do eminente
Ministro Dr. José Barroso Filho, cujo resultado rejeitou a declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, tendo sido destacado no
voto condutor do Acórdão citado que:
“(...) O Decreto, logo, é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou
interpretação extensiva no presente processo, para fins de adequar o decreto de
indulto à legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política
criminal, seria adentrar a esfera da competência privativa do Presidente da
República, violando o princípio da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º da
Lei Maior (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada
pelo Ministério Público Militar.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª CJM, de 29 de maio de 2023, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000007-77.2020.7.03.0103, que assim se manifestou:
“(...) ISTO POSTO, reconheceu-se direito ao benefício do indulto ao condenado
CRISTIANO FREITAS LEITE, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022,
declarando, em consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal
Militar nº 7000007-77.2020.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código
Penal Militar.”.
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma da Decisão
atacada “(...) sendo negado o indulto reconhecendo-se, incidentalmente via controle
difuso, a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022 (...)”,
argumentando, para tanto, que:
“(...) a escolha do Presidente, ao estabelecer os termos do Decreto, está vinculada e
encontra limites nas opções CONSTITUCIONALMENTE LÍCITAS. A Constituição
fixou limites expressos para o indulto, nos termos do artigo 5º, inciso XLIII, da CF.
Diz ainda, o que também se aplica ao caso que analiso, que, enbora no que diz
respeito ao artigo em lume (art. 5º, do Decreto 11.302/2022) não haja
desobediência ao texto expresso do artigo 5º, inciso XLIII, da CF, há flagrante
desrespeito aos princípios constitucionais, que são bases fundamentais para as
garantias dos direitos individuais e coletivos. O texto constitucional não se reveste
de dispositivos sem propósitos, sendo imperiosa a análise harmônica destes para
fins de garantir o Estado Democrático de Direito, devendo ser consideradas as
proibições expressas e implícitas do texto constitucional (...)
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com tudo isso, infere-se que o dispositivo do Decreto de indulto sob análise esvazia
este instituto, destoando-o de sua origem e finalidade genuínas (desvio de
finalidade), além de afrontar os princípios constitucionais da INDIVIDUALIZAÇÃO
da pena e da SEGURANÇA PÚBLICA, criando uma situação similar a uma abolitio
criminis temporária com marco em 25/12/2022.
Mais ainda, ele mostra que não há obediência ao mandamento constitucional de
proteção aos direitos e liberdades constitucionais (art. 5º, inciso XLI, CF), no que
concerne à adequada repressão aos atos a eles lesivos, sancionados concretamente
pelo Judiciário, desconsiderando o dever de proteção advindo da
proporcionalidade, assim como da razoabilidade que devem permear as decisões
estatais.
Lembra, também, que o artigo 5º do Decreto em comento viola a individualização
da pena na dimensão de sua execução, porquanto a previsão é abstrata, havendo
padronização inadmissível do instituto e que somente por meio da estrita
observância da individualização da pena é que se alcançará o retorno harmônico
do sentenciado à sociedade, garantindo ao condenado a dignidade humana e à
sociedade a paz social (princípio da segurança pública – artigo 144, da
Constituição Federal).
(...)
Por fim, cumpre ressaltar o ajuizamento da ADIN nº 7.390, pelo Procurador Geral
da República, em que se requereu a declaração de inconstitucionalidade de regra
prevista no Decreto nº 11.302/2022. Alegou-se que a concessão de indulto natalino
a todos os condenados por crimes cuja pena privativa de liberdade não supere 5
(cinco) anos, conforme previsto no art. 5º do citado Decreto, levou a uma
ampliação excessiva e desproporcional de tipos penais abrangidos pelo perdão
estatal, sem que se estabelecesse critérios mínimos para a concessão do benefício
(...)”.
Não assiste razão ao Órgão de Acusação.
À luz do inciso XII do artigo 84 da Constituição Federal de 1988, o
Constituinte originário arrolou entre as hipóteses de competência privativa do
Presidente da República a de “(...) conceder indulto e comutar penas, com
audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei (...)”.
De forma similar à previsão contida no inciso II do artigo 107 do
Código Penal comum, nos termos do inciso II do artigo 123 do Código Penal
Militar, “(...) Extingue-se a punibilidade (...) pela anistia ou indulto (...)” (Grifos
nossos).
Nesse compasso, de acordo com o Enunciado nº 631 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O indulto extingue os efeitos
primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos
secundários, penais ou extrapenais.” (Grifo nosso), o que é reforçado pelo art. 10 do
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, segundo o qual “(...) O indulto
natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação.”
(Grifo nosso), de forma que não há como acolher o argumento ministerial no sentido
de que “(...) o dispositivo do Decreto de indulto sob análise esvazia este instituto,
destoando-o de sua origem e finalidade genuínas (...) criando uma situação similar
a uma abolitio criminis temporária (...)”.
In casu, ao Condenado foi imputada a pena de 1 (um) ano de reclusão
pela prática do crime encartado no art. 312 do Código Penal Militar, cuja pena
máxima em abstrato é de 3 (três) anos, tendo sido concedido o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, previsto no caput do
artigo 84 do referido Códex Penal Militar, de acordo com o qual “(...) A execução da
pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2
(dois) anos a 6 (seis) anos (...)” (Grifos nossos), atendidos outros requisitos legais.
Prima facie, insta salientar que o Decreto nº 11.302, de 22 de
dezembro de 2022, inovou no ordenamento jurídico ao deixar de exigir qualquer
lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão de
indulto, a teor do que preceitua o caput do artigo 5º, segundo o qual “(...) Será
concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” (Grifo nosso).
De acordo com o art. 5º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de
1942, “(...) Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum.”. Partindo dessa premissa e perfazendo uma
intepretação sistemática do Decreto nº 11.302/22 que concedeu o indulto, verifica-se
que o Presidente da República arrolou as hipóteses nas quais não se aplica esse
benefício, conforme os dispositivos legais abaixo colacionados:
“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e
art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do
referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente.
(...)
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.” (Grifos
nossos).
Cotejando essas restrições com o supracitado caput do artigo 5º do
Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, conclui-se que, na espécie, o
condenado satisfaz as condições para a concessão do indulto, pois não há qualquer
vedação nesse sentido do ponto de vista legal, sobretudo porque o delito pelo qual
foi condenado não corresponde aos arrolados nos incisos I a V daquele diploma
normativo, conforme exegese do inciso VII do artigo 7º do Decreto nº 11.302/22,
circunstância que não passou despercebida ao Juízo a quo quando, ao reconhecer o
benefício para o condenado, destacou que, além de preencher “(...) o requisito
previsto no artigo 5º do Decreto (...)”, o Recorrido não estava “(...) enquadrado nas
hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto.”, tendo fundamentado
sua convicção no sentido de que:
“(...) a concessão do indulto é competência privativa do Presidente da República
(Constituição Federal, artigo 84, XII ), não havendo qualquer proibição na Carta
Magna em relação à possibilidade de indulto em caso de crimes militares. Ademais,
a concessão de indulto é uma das formas de extinção da punibilidade previstas no
Código Penal Militar (...)”.
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, em que pesem os laboriosos argumentos trazidos à baila
pelo Parquet Castrense, a irresignação ministerial não merece prosperar por estar em
absoluta desconformidade com a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, pois, em
se tratando de condenado que preencha todos os requisitos para a concessão do
Indulto Natalino, “(...) a sentença concessiva de indulto possui natureza
declaratória e não constitutiva, não sendo o juiz que o concede, pois tal direito já
fora constituído no decreto presidencial, com o preenchimento das condições ali
fixadas (...)” (Grifo nosso) (Recurso Especial nº 1824396/CE, Relator: Ministro
Gurgel de Faria, DJe: 21/10/2020).
Mais para além, é vedada a interpretação extensiva das restrições
contidas na legislação do indulto, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal
da Cidadania:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 587.663/SP (DJe: 14/9/2020)
Relator: Ministro Nefi Cordeiro
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS
RESTRIÇÕES
DO
DECRETO
DE
INDULTO/COMUTAÇÃO.
ATO
DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE
ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto
concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais
restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente
na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em
interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre
mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.” (Grifo nosso).
Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam
direitos devem ser interpretadas restritivamente, a exemplo dos termos contidos no
Decreto nº 11.302/22, sob pena de contemplar restrições que não foram impostas
pelo legislador, em patente afronta ao Princípio da Legalidade.
Abordando esse ponto, inclusive, são oportunas as lições dos exegetas
Carlos Maximiliano e Alysson Marcaro (Hermenêutica e Aplicação do Direito. 23ª
ed. Rio de Janeiro. Forense. 2022. pp. 222/223) para os quais:
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O Código Civil explicitamente consolidou o preceito clássico – Exceptiones
sunt strictissimoe interpretationis (“interpretam-se as exceções estritissimamente”)
no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: “A lei que abre exceção a regras
gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica”.
(...)
A fonte mediata do art. 6º da antiga Lei de Introdução, do repositório brasileiro,
deve ser o art. 4º do Título Preliminar do Código italiano de 1865, cujo preceito
decorria das leis civis de Nápoles e era assim formulado: “As leis penais e as que
restringem o livre-exercício dos direitos, ou formam exceções a regras gerais ou a
outras leis, não se estendem além dos casos e tempos que especificam (...)” (Grifos
nossos).
Em razão disso, não é possível fazer quaisquer limitações à sua
aplicabilidade ou à extensão da sua eficácia, mesmo que sob o argumento da “(...)
proteção aos direitos e liberdades constitucionais (...)” ou da “(...) adequada
repressão aos atos a eles lesivos, sancionados concretamente pelo Judiciário (...)”,
cabendo ao Poder Judiciário, tão somente, efetuar a análise objetiva do caso
concreto à luz dos termos expendidos no diploma legal, declarando se os requisitos
estão ou não preenchidos.
Desse modo, portanto, depreende-se que ao Poder Judiciário é vedado
se imiscuir nas questões de conveniência e de oportunidade afetas ao Poder
Executivo no que diz respeito ao indulto, sob pena de violação do Princípio da
Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna de 1988, cláusula pétrea
preconizada no inciso III do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988.
Nesse mesmo sentido foi a manifestação da Advocacia-Geral da União,
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.390/DF, ajuizada pelo
Procurador Geral da República contra o Decreto vigente e que ainda está tramitando
perante o Superior Tribunal Federal:
“(...) De acordo com a petição inicial, a concessão do referido benefício às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
seja superior a cinco anos equiparar-se-ia a uma “verdadeira abolitio criminis”,
fragilizando o princípio da separação dos Poderes e flexibilizando limites
constitucionais sistêmicos.
(...)
No Brasil, o indulto foi previsto pela primeira vez na Constituição de 1824 e,
atualmente, encontra previsão no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna, conforme
se infere a seguir:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos
instituídos em lei;
A única restrição constitucional expressa ao indulto refere-se aos casos de crimes
hediondos, de tráfico de entorpecentes, terrorismo e tortura, nos moldes do artigo
5º, inciso XLIII, da Lei Maior:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
Desse modo, verifica-se que o indulto consiste em ato privativo e discricionário do
Presidente da República que acarreta a extinção da punibilidade, podendo ser
editado de forma individual (graça) ou coletiva, salvo nas hipóteses previstas no
artigo 5º, XLIII, da Constituição da República.
Em virtude dessa limitação constitucional, o indulto, em regra, não pode ser
questionado, sendo passível de controle jurisdicional tão somente para verificar o
cumprimento das balizas restritivas elencadas pelo legislador constituinte.
(...)
A leitura das disposições hostilizadas permite aferir que o indulto presidencial em
exame buscou alcançar crimes de menor reprovabilidade social, e possibilitou a
aplicação da benesse nas hipóteses de concurso de crimes, desde que observado o
limite da pena privativa máxima abstratamente cominada para cada infração.
Tais parâmetros não violam o princípio da individualização da pena, na medida em
que não têm o efeito de revogar as diversas penas abstratamente previstas para os
diferentes tipos penais, tampouco de modificar julgamentos concretos, atingindo
apenas os efeitos executórios penais da condenação.
(...)
A definição adicional de critérios defendida pelo autor ao mencionar a “...exigência
de lapso temporal mínimo de encarceramento pena e da limitação do benefício a um
determinado montante total de pena concretamente aplicada...” (pág. 36), pretende
impor ao Presidente da República visão particular de política criminal e ignora as
diversas restrições ao indulto previstas no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022.
(...)
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pode-se discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República. Considerá-
los muito garantistas ou pouco benevolentes. No entanto, desde que estes não
afrontem o inciso XLIII do art. 5º da C.F, não haverá justa causa para
questionamento constitucional do ato discricionário:
“...o ato de clemência do Presidente da República promulgado dentro desses limites
constitucionais não representa interferência indevida na atuação do Poder
Judiciário, tratando-se, ao contrário, de instrumento de freio e contrapeso [...]
firmou-se o entendimento pela posição de auto restrição no controle de
constitucionalidade de decretos de indulto publicados pelo Presidente da República,
que devem se limitar às estritas hipóteses constitucionalmente previstas, como o
caso da proibição de concessão da clemência para os crimes hediondos e
equiparados.” (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional, 18ª ed., 2023,
p.1438) (...)”.
Por fim, e apenas para não passar in albis, a alegação do Ministério
Público Militar dando conta de que o Decreto nº 11.302/22 “(...) suprime a eficácia
da persecução penal e contribui para a impunidade (...)”, especialmente “(...) aos
crimes militares, principalmente os do Art. 9º, I, do CPM (...)”, com todas as vênias,
não constitui razão plausível para acolher a pretensão ministerial, mormente porque,
conforme fundamentado anteriormente, a decisão da concessão do indulto atende a
critérios de conveniência e oportunidade exclusivos do Presidente da República,
sendo a concessão, nos estritos limites descritos no respectivo ato de indulgência,
meramente declaratória.
Além disso, o próprio Decreto de Indulto apresentou rol taxativo dos
casos em que o referido perdão não é aplicável, tais como, crimes de natureza
sexual, cometidos com violência ou grave ameaça, entre outros, de sorte que o
argumento segundo o qual todos os condenados da Justiça Militar da União teriam
reconhecida a extinção da punibilidade é de todo desarrazoado.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito, mantendo na íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355526v2 e
do código CRC 575da152.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 11/10/2023, às 11:50:21
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355526 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000646-92.2023.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CRISTIANO FREITAS LEITE
DECLARAÇÃO DE VOTO
Quando do julgamento do presente feito, nos dias 18/9/2023 a
21/9/2023, divergindo da douta maioria dos ministros presentes na ocasião, proferi
meu voto, o qual restou vencido, tanto no que se refere à preliminar, como também
quanto ao mérito recursal.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º
DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo
editado pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de
conceder o perdão judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de
clemência soberana do Estado e viola o dever de observância aos tratados
internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade,
também denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão
julgador, seja ele singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato
normativo com a Constituição Federal, tratando-se de modalidade de controle
repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da
Constituição, a fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias
fundamentais ao indivíduo e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por
controle concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da
Constituição, mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu
julgamento, por meio das seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para
todos os Poderes e órgãos da Administração Pública.
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto
Presidencial nº 11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a
PGR postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a
eficácia do dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja
declarado inconstitucional o art. 5º, caput, e parágrafo único do Decreto, por
violação a dispositivos da Constituição Federal e do ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em
25/5/2023, considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a
ordem social e a segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº
9.868/1999, determinando, em sequência, as providências legais para a submissão
do julgamento da cautelar diretamente pelo Tribunal, encontrando-se o feito,
portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste
Recurso, ainda não houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle
abstrato da norma impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder
Judiciário, nos incumbe proceder a análise da constitucionalidade pelo controle
difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão apenas inter partes da relação
processual, desde que, obviamente, seja atendido o quórum estabelecido no art. 97
da Constituição Federal para o afastamento da constitucionalidade do ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui
generalidade, abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da
própria Constituição Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o
dispositivo está sujeito ao controle judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os
limites constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão
abrangeu inúmeros tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem
que houvesse a exigência de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da
reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte
dos crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art.
121, § 3º), induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação,
na forma simples ou qualificada por resultado lesão corporal grave ou
gravíssima (art. 122, caput e § 1º), aborto provocado pela gestante ou por
terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e 126), lesão corporal simples,
grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de contágio venéreo
(art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo para a
vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples
ou qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição
ou abandono de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão
corporal grave (art. 134, caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135),
condicionamento de atendimento médicohospitalar emergencial (art. 135-A),
maus-tratos, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art.
136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia, difamação e injúria (arts. 138,
139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e cárcere privado, quando
cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e § 1º), violação de
domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta (art.
160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e
apropriação indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso
de incapaz, induzimento à especulação e fraudes (arts. 171 a 179),
receptação simples e receptação de animal (arts. 180, caput, e 180-A),
frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento para fins de
emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração,
ocultação e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual
(art. 215-A), exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico
de pessoas para fins de prostituição ou outra forma de exploração sexual
(arts. 227 a 230), abandono material e entrega de filho menor a pessoa
inidônea (arts. 244 e 245), perigo de desastre ferroviário (art. 260); atentado
contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo (art. 261),
atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art. 265);
corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo
proibido ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo
(art. 274), invólucro ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos
terapêuticos com falsa indicação (art. 275), venda, exposição ou depósito de
substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou
medicinais (art. 277), exercício ilegal de medicina, charlatanismo e
curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de papéis públicos
(art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade
falsa (arts. 307 e 308), fraude em certames, processos seletivos e concursos
públicos (art. 311-A), peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego
irregular de verbas públicas (art. 315), prevaricação (art. 319),
condescendência criminosa (art. 320), advocacia administrativa (art. 321),
usurpação de função pública (art. 328), tráfico de influência (art. 332),
contrabando e descaminho (arts. 334 e 334-A), sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em transação comercial
internacional (art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343),
favorecimento pessoal e real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

último ano do mandato ou legislatura (art. 359-C), ordenação de despesa
não autorizada (art. 359-0), aumento de despesa total com pessoal no último
ano do mandato ou legislatura (art. 359-G), entre outros;
do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos
sabidamente inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período
de campanha eleitoral (art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts.
324, 325 e 326); denunàação caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A);
falsificação de documento particular, omissão de declaração obrigatória e
inserção de declaração falsa em documento público ou particular, para fins
eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;
da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa
fraudulenta (art. 33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de
uma, impulsionamento de conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, §
5°); contratação direta ou indireta de grupos de pessoas para emitir
mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra ou à imagem de
candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular
de arma de fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de
fogo (art. 15);
da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30),
abuso e maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou
mediante uso de explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição
florestal (art. 38), destruição ou danificação do Biorna Mata Atlântica (art.
38-A), extração ilegal de madeira florestal (art. 39); danificação de unidades
de conservação (art. 40), provocação de incêndio florestal (art. 41),
desmatamento (art. 50-A); poluição ambiental (art. 54), pesquisa e extração
ilegal de recursos minerais (art. 55), entre outros. (Grifos no original).
Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários
crimes militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder
Judiciário entender pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma
exigência quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo,
tampouco a exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário
do reincidente e também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena
concretamente aplicada na Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º
ampliou em demasia o instituto de clemência estatal, estabelecendo tão somente que
o montante de pena abstratamente prevista não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim
está a ignorar o vasto alcance a crimes graves previstos no Código Penal Militar, tal
como o crime do caput art. 312 do CPM, pelo qual foi condenado o ora Recorrido.
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais
militares deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena
a sua função de validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa
falta de critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e
contrapesos e equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para
um vasto conjunto de tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a
concessão do indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e
livre do controle judicial. Certamente esse não foi a mens legislatoris do
Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras
limitações à concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses
limites expressos não afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de
freios e contrapesos e ao Estado Democrático de Direito, e não excluem a necessária
observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem
internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos expostos pela PGR na ADI
7.390, in verbis:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções
penais aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula
que atenta contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas,
que alcança não um determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados,
por razões políticas, ou, mesmo, como forma de concretização de política criminal,
mas todos os condenados por crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem
constitucional, com grave ofensa à separação de poderes e violação de limites
constitucionais à válida emanação da clemência soberana estatal, acarretando um
descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um amplíssimo rol
de tipos penais.
O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder
Judiciário, não há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos
vocacionado a possibilitar maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não
pode subverter o próprio sistema de justiça, pilares do Estado Democrático de
Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de guardar respeito aos limites
sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna quanto internacional,
sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou esvaziamento da
competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados
internacionais de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses
instrumentos também consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se
partir da compreensão de compatibilidade das normas constitucionais com a
normatividade internacional de proteção dos direitos humanos como uma
presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva
e desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo
de cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a
sua concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que
transformou o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a
abstratamente cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu
verdadeira abolitio criminis, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso
Nacional de legislar sobre Direito Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando
frontalmente o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do
exercício da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no
exercício de função atípica, se apossar de competência inerente ao Poder
Legislativo, retirando o preceito sancionador dos tipos penais (ou seja,
despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo Congresso Nacional como
criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de
Direito comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e
os direitos humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a
comunidade internacional, a prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de
não absoluta, não pode, em hipótese alguma, alcançar crimes, que, além de
configurarem graves violações de direitos humanos e fundamentais, afrontem
decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela
sociedade, desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e
garantidor da humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o
legitimou sob o manto protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes
indultados não pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos.
Nesse sentido a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em
seu artigo 3º, que “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal”. Por seu turno, a Constituição da República também estampa, em seus
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito da coletividade e que
necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de indulto,
sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do
Decreto 11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por
exemplo, delitos militares e variados outros, fomentando a impunidade de
indivíduos que atentaram contra os valores salvaguardados pelo Direito Castrense,
bem como pela sociedade como um todo, esvazia a finalidade de proteção e
valorização da vítima almejada pela Constituição, implicando renúncia imotivada e
graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos e em prejuízo das
vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por
esvaziar em demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se
refere aos crimes militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional
minimamente válida ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n°
11.302/2022 no Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado
do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em
29/5/2023, o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a
respeito do dispositivo ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e
declarou, de forma unânime, a inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto
Presidencial 11.302/2022, deixando anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a
especificidade e relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas
incriminadoras protegem os princípios de Hierarquia e disciplina restringindo os
integrantes das instituições militares de exercerem certos direitos políticos e
sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da
convivência das liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa,
especialmente na seara penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os
membros da sociedade, eis que impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles
recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao
poder que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À
vista disso, necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentais a fim de preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem
descurar das garantias fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os
princípios basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na
hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto
nº 11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção
insuficiente, razão pela qual deve ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts.
2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua
aplicação ao presente caso.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª CJM, de 29 de maio de 2023, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000007-77.2020.7.03.0103, que assim se manifestou:
“(...) ISTO POSTO, reconheceu-se direito ao benefício do indulto ao condenado
CRISTIANO FREITAS LEITE, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022,
declarando, em consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal
Militar nº 7000007-77.2020.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código
Penal Militar.”.
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22, às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja
superior a 5 (cinco) anos, será concedido indulto natalino.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino
não é extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do
art. 312 do CPM, o qual estabelece a pena máxima de 5 (cinco) anos, estando,
portanto, dentro do critério objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão
condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva
à concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, o magistrado a quo assim
fundamentou:
CRISTIANO FREITAS LEITE foi condenado à pena de um ano de reclusão, pela
prática do crime de falsidade ideológica, em documento particular (art. 312 do
CPM), cuja pena máxima em abstrato é de até três anos, com trânsito em julgado
da condenação (eventos 223 e 279).
O Ministério Público Militar mostrou-se desfavorável à concessão do indulto
natalino previsto no Decreto n° 11.302/2022, alegando inconstitucionalidade
(evento 281). A defesa, por sua vez, requereu a sua concessão (evento 267).
Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o requisito
previsto no artigo 5º do Decreto: “será concedido indulto natalino às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
seja superior a cinco anos”, não estando enquadrado nas hipóteses proibitivas dos
artigos 7º e 8º do referido decreto.
Rejeitou-se a tese ministerial de inconstitucionalidade, uma vez que a concessão do
indulto é competência privativa do Presidente da República (Constituição Federal,
artigo 84, XII ), não havendo qualquer proibição na Carta Magna em relação à
possibilidade de indulto em caso de crimes militares. Ademais, a concessão de
indulto é uma das formas de extinção da punibilidade previstas no Código Penal
Militar.
ISTO POSTO, reconheceu-se o direito ao benefício do indulto ao condenado
CRISTIANO FREITAS LEITE, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022,
declarando, em consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal
Militar nº 7000007-77.2020.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código
Penal Militar.
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos
divergentes, entendo que a Decisão recorrida está equivocada, não havendo que falar
em aplicação do indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido
o perdão natalino, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da
seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
De forma correta, o Juízo responsável pela fiscalização das condições
impostas para concessão do benefício da suspensão condicional da pena demonstrou
o caráter subsidiário do sursis em relação às penas restritivas de direito, assentando
que conceder indulto para os sursitários e negá-lo às pessoas submetidas a penas
alternativas é subversivo à ordem do sistema penal brasileiro.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem
natureza jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por
infrações consideradas de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua
reprimenda, evitando o encarceramento.
Destarte,
considerando
o
caráter
de
política
criminal
do sursis concedido, beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto
também de politica criminal que traz em si a mesma finalidade (evitar o
encarceramento) traz como consequência o esvaziamento desta política, pois há uma
relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e também do
indulto.
Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o
objetivo do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de
liberdade, conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução
penal previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria
Pública, ao Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução,
preferencialmente por meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I
do caput do art. 4º da Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas
que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino de
que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do
Decreto provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas
pela Justiça Militar da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são
incursionados os acusados possuem penas máximas abstratamente previstas não
superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar consequências negativas para o
seio castrense e para a sociedade em geral em face da inevitável sensação de
impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão
condicional da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses
dos incisos I e II do art. 8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em
fruição do benefício do sursis.
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
recurso interposto pelo MPM, para reformar a Decisão recorrida, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000007-77.2020.7.03.0103, com o seu regular prosseguimento, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355433v4 e do código CRC 1bf75146.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 6/10/2023, às 18:35:1
7000646-92.2023.7.00.0000
40001355433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR